Tribunal: TJDFT
Processo: 0728469-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728469-06.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PATRÍCIO DO NASCIMENTO CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA CONFIRMADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por três réus contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), com apreensão de cocaína e maconha nas regiões do Paranoá e Itapoã/DF, após denúncias e monitoramento policial. As defesas alegam nulidades e pleiteiam absolvição ou desclassificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e domiciliar foram nulas por falta de mandado judicial e base exclusiva em denúncia anônima; (ii) saber se houve agressão durante a abordagem, tornando ilícita a prova; (iii) saber se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (iv) saber se é cabível a desclassificação da conduta de um dos réus para uso pessoal; (v) saber se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada em relação a cada réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legal, nos termos do Tema 280 do STF, quando há fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem flagrante delito. 4. Inexistem provas suficientes de que houve agressões ilícitas por parte dos policiais. Lesões registradas no laudo de exame condizem com resistência à prisão. 5. A materialidade e a autoria do tráfico foram confirmadas por laudos periciais e depoimentos policiais coesos e corroborados por outras provas. 6. A tentativa de desclassificação para porte para consumo foi rejeitada, dado o contexto fático, quantidade de drogas e confissão parcial. 7.A dosimetria foi corretamente aplicada, com fundamentação idônea para o aumento da pena, em razão de maus antecedentes, conduta social e reincidência. 8. Considerando a natureza da substância entorpecente apreendida, cocaína, que, a exemplo do crack, apresenta elevado potencial lesivo à saúde, é causadora de rápida dependência química, de difícil reversão e, consequentemente, de complexa ressocialização, com impactos sociais que superam os decorrentes de outras drogas, mostra-se devidamente justificada a valoração negativa da quantidade e natureza da droga. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 157 e 240, ambos do Código de Processo Penal e 5o, incisos LVI e XI, da Constituição Federal, defendendo a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar. Aduz que a existência de denúncia anônima é fundamento inidôneo quando desacompanhada de outros elementos indicativos de crime colhidos em investigação preliminar. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo; b) artigo 28 da Lei 11.343/06, pleiteando a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de porte de entorpecentes para consumo pessoal. Argumenta que a palavra dos policiais deve ser corroborada por outros elementos do conjunto probatório. Afirma que não houve confissão do insurgente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 157 e 240, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais encontra respaldo nos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, tendo sido motivada por denúncia anônima especificada e monitoramento prévio, configurando exercício regular da atividade estatal, inexistindo ilegalidade na ação policial” (AgRg no REsp n. 2.171.056/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LVI e XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024. Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/06. Isso porque a Corte Superior já assentou: “A pretensão de absolvição ou desclassificação do delito demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.821.852/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015